Tribunal: TJBA
Processo: 8024358-04.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Habeas Corpus n.º 8024358-04.2025.8.05.0000 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Impetrante : Tulio Ferreira Alves (OAB:BA40488-A) Paciente : Geovane Correia Nascimento Impetrado : Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xique-Xique DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. I. Caso em exame. 1. Habeas corpus impetrado sob o argumento de ilegalidade da prisão preventiva, por excesso de prazo na apreciação do pedido de revogação formulado em audiência de custódia, ocorrida em comarca distinta daquela onde tramita o processo. 2. Paciente condenado pela prática de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), com pena fixada em 08 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, com pedido de liberdade já apreciado e indeferido. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se há prejuízo à liberdade de locomoção do Paciente decorrente da suposta omissão na análise de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado anteriormente à impetração. III. Razões de decidir. 4. A tese de excesso de prazo foi superada com a apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, ocorrido poucos dias após a impetração do writ, conforme informado pela Autoridade Coatora. 5. Diante da apreciação do pedido revogatório, em cuja alegada demora consistiria a constrição ilegal, o habeas corpus perdeu seu objeto, incidindo à hipótese o art. 659 do CPP. IV. Dispositivo e tese. 6. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, por prejudicialidade. Tese(s) de julgamento: “1. É prejudicado o habeas corpus quando superado o motivo da impetração, como no caso de posterior análise judicial do pedido de revogação da prisão preventiva em cuja demora consistiria a constrição impugnada”. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 659. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, HC 5315523-78.2023.8.21.7000, Rel. Des. Gisele Azambuja, j. 30.11.2023; TJ-GO, HC 5138694-62.2024.8.09.0011, Rel. Des. Nicomedes Borges, j. 26.03.2024; TJ-PB, HC 0812426-80.2024.8.15.0000, Rel. Des. Márcio Murilo, j. 2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8024358-04.2025.8.05.0000, impetrado em favor de Geovane Correia Nascimento e em que figura como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xique-Xique, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O WRIT, extinguindo-o sem resolução de mérito, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator